Tribunal: TJPA
Processo: 0804658-97.2021.8.14.0045
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804658-97.2021.8.14.0045

JUÍZO SENTENCIANTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE REDENCAO, OZANIA MENDES ALVES, AECIO MEDINA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança envolvendo a concessão de progressão funcional horizontal por antiguidade, com percentual de 21% sobre o vencimento base, determinando o pagamento retroativo à data do primeiro requerimento administrativo. A Fazenda Pública municipal alegou nulidades processuais por ausência de intimação adequada, falta de manifestação do Ministério Público e ausência de submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se os vícios alegados quanto à intimação do Município e do Ministério Público comprometem o processo; (ii) avaliar a necessidade de intervenção do Ministério Público na demanda; e (iii) verificar se a ausência de remessa inicial ao duplo grau de jurisdição gera nulidade insanável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada em conformidade com a Lei nº 11.419/2006 é válida, especialmente no contexto da pandemia de Covid-19, que reforçou a adoção de atos processuais eletrônicos. O Município teve prazo suficiente para manifestar-se, mas permaneceu inerte.

A Procuradoria de Justiça esclareceu que não havia interesse jurídico que justificasse a intervenção do Ministério Público no caso, sanando a ausência de manifestação da promotoria de primeiro grau.

A nulidade por ausência de submissão inicial ao duplo grau de jurisdição foi corrigida pelo juízo ao remeter os autos ao Tribunal para reexame.

O princípio da instrumentalidade das formas, previsto no CPC (arts. 282 e 283), impede a anulação de atos processuais sem demonstração de prejuízo concreto. Não houve comprovação de prejuízo à Fazenda Pública, afastando-se a nulidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada eletronicamente é válida e eficaz, conforme previsto na Lei nº 11.419/2006.

A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau não compromete o processo quando não há interesse jurídico relevante que justifique sua intervenção.

A nulidade processual só pode ser reconhecida mediante demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; CPC/2015, arts. 282 e 283; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.424.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2014.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária cível em mandado de segurança sobre a sentença ID

18367810 que concedeu a segurança para determinar à Autoridade Impetrada que proceda a implantação da referida Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade, no percentual de 21% (vinte e um por cento) sobre o vencimento base, com o respectivo pagamento a contar da data do primeiro requerimento administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Requerido o cumprimento da sentença o Município vem aos autos e argui
errores in procedendo.

1.

Por vício de citação/intimação insanável e requer a anulação de todos os atos processuais a partir do Despacho em 25/04/2022 – ID 58879341 (autos de origem).

2.

Pela não intimação do Ministério Público para se manifestar na forma do art. 12 da Lei n. 12.016/09 também implica em nulidade.

3.

Pela prematuridade em razão da sentença não ter sido submetida ao duplo grau de jurisdição indispensável na forma do art. 14, §1º da Lei n. 12.016/09.

O sentenciado Aécio Medina se manifesta afirmando que não há
error in procedendo
em relação a intimação do Município e da autoridade coatora, silenciando sobre a falta de intimação do Ministério Público e quanto a necessidade da remessa ao 2º grau.

O juízo tornou sem efeito a decisão que inaugurava o cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos ao Tribunal.

Recebido por distribuição determinei a remessa ao Ministério Público para manifestação, que foi categórico ao afirmar que
“a intervenção do Ministério Público nos processos de mandado de segurança só se justifica quando o interesse jurídico subjacente à impetração harmonizar-se com os interesses constitucionalmente tutelados pelo Parquet o que não ocorre no presente caso”.
Em arremate a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir na demanda (ID

19914776).

Despachei determinando que a secretaria de origem expedisse certidão de inteiro teor do mandado de segurança, indicando todos os atos ordinatórios que se supõe terem sido adotados para assegurar o devido processo legal, máxime,
os atos de notificação da autoridade coatora, de citação da Fazenda Pública e intimação do Ministério Público e das partes litigantes
.

Sobreveio a certidão requerida reportando que as intimações da autoridade coatora e da pessoa jurídica de direito público vinculada, foram realizadas por meio eletrônico, nada referindo quanto a necessidade de intimação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Como visto acima vou confirmar a sentença.

Cumpre inicialmente destacar que o vício de intimação que sustenta os argumentos da Fazenda Municipal refere-se a decisão interlocutória que postergou a liminar requerida e foi proferida em 25/04/2022.

Não nos esqueçamos que naquele momento o Brasil já vivenciava o seu 25º mês de pandemia de Covid-19, em que pese aquele mês de abril tenha sido o mês que menos registrou mortes (1.104 mortes).

Lembro essa triste circunstância para destacar que TODOS os sujeitos que de qualquer forma participam do processo, aquela altura, já dominavam completamente o processo judicial eletrônico e suas formas de citação/intimação via eletrônica que, sem dúvida, foi determinante para minimizar contágios, pela lógica da desnecessidade de intimações presenciais.

Ora, então temos o seguinte:

1.

Os alegados vícios de intimação não prosperam na medida que a decisão foi proferida em 25/04/22, o Município foi intimado eletronicamente em 05/05/22 (a se observar o artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006), e a secretaria emitiu a certidão que o prazo para manifestação decorreu
in albis
somente em 02/08/22, isto é, passados quase 90 dias da intimação.

2.

Sendo uno, o Ministério Público através da 12ª Procuradoria supre a ausência de manifestação da Promotoria em Redenção esclarecendo que não se justificava a intervenção do
Parquet
na presente demanda, em nenhum dos graus de jurisdição.

3.

A eventual nulidade por inobservância ao duplo grau de jurisdição foi corrigida pelo juízo sentenciante ao tornar sem efeito decisão anterior e remeter os autos ao Tribunal.

Quanto ao alegado prazo de 5 dias, como se percebe, a fazenda Municipal teve 87 dias para manifestar-se arguindo prejuízo e poderia tê-lo feito em agravo de instrumento inclusive, mas preferiu permanecer em silêncio.

Apesar do equívoco, não há se falar na declaração de nulidade da decisão a contaminar todo processo.

O princípio da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo
pas de nullité sans grief
e positivado nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil, impede a anulação de atos inquinados de invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos.

Em outras palavras, a nulidade não deve ser decretada com base em prejuízo presumido, faz-se indispensável a demonstração do prejuízo processual, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada
“nulidade de algibeira”
- aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Neste sentido colha-se do c. STJ:

“é

também pacífico que a declaração de nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, sempre à luz da hipótese concreta, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei (art. 244, CPC princípio pas de nulitté sans grief). A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”

(EDcl no REsp nº 1.424.304/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/14).

Assim exposto, reconheço que não houve prejuízo a defesa ou ao contraditório e afasto o argumento de error in procedendo, da mesma forma que restou consignado pelo próprio Parquet que não se justifica a intervenção neste caso, e assim,
CONFIRMO A SENTENÇA

que concedeu a segurança
.

É como voto.

Belém, data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/01/2025